Tribunal: TJDFT
Processo: 0728167-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728167-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO ALVES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de reconsideração formulado ao ID 62017727, porquanto a Nota Técnica elaborada pelo Natjus é desfavorável à demanda das medicações (ID 62550438) . Assim, mantenho a Decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal pelos seus próprios fundamentos. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I Desembargador Eustáquio de Castro Relator